Tribunal: TJES
Processo: 5000225-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO CONTRA A MESMA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS PELO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente a 27 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, ambos contra a mesma vítima, e por porte ilegal de arma de fogo. O requerente alega
bis in idem
e pleiteia o reconhecimento de crime único de homicídio consumado ou, subsidiariamente, a continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de perda superveniente do objeto da revisão criminal, diante do provimento do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu a continuidade delitiva entre os atos praticados pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 939966-ES, reconhece que a condenação do paciente pelos crimes de homicídio tentado e consumado contra a mesma vítima caracteriza excesso de acusação e afronta à proporcionalidade da pena.

4. A Corte Superior conclui que se trata de crime único o delito de homicídio narrado na denúncia, e impõe a aplicação da continuidade delitiva, com redimensionamento da pena para 17 anos e 6 meses de reclusão, tendo em vista a impossibilidade do afastamento de uma das condenações, em razão da soberania dos veredictos.

5. Tendo sido acolhida, em sede de habeas corpus, a mesma tese veiculada na presente revisão criminal, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação revisional, nos termos do art. 74, XI, do RITJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: O acolhimento das teses revisionais em habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça configura perda superveniente do objeto da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 621, I; RITJES, art. 74, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 939966-ES (2024/0318886-7), Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO CONTRA A MESMA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS PELO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente a 27 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, ambos contra a mesma vítima, e por porte ilegal de arma de fogo. O requerente alega
bis in idem
e pleiteia o reconhecimento de crime único de homicídio consumado ou, subsidiariamente, a continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de perda superveniente do objeto da revisão criminal, diante do provimento do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu a continuidade delitiva entre os atos praticados pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 939966-ES, reconhece que a condenação do paciente pelos crimes de homicídio tentado e consumado contra a mesma vítima caracteriza excesso de acusação e afronta à proporcionalidade da pena.

4. A Corte Superior decidiu que se trata de crime único o delito de homicídio narrado na denúncia, e impõe a aplicação da continuidade delitiva, com redimensionamento da pena para 17 anos e 6 meses de reclusão, tendo em vista a impossibilidade do afastamento de uma das condenações, em razão da soberania dos veredictos.

5. Tendo sido acolhida, em sede de habeas corpus, a mesma tese veiculada na presente revisão criminal, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação revisional, nos termos do art. 74, XI, do RITJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: O acolhimento das teses revisionais em habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça configura perda superveniente do objeto da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 621, I; RITJES, art. 74, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 939966-ES (2024/0318886-7), Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Des. Subst. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relatora / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000225-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JADSON ALVES OLIVEIRA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Tribunal do Júri (ID 11663312), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 11663308), que condenou o requerente nos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2º, II, todos do Código Penal, e no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, com fundamento no art. 621, I, do CPP, que,
(i)
embora tenha realizado dois atos que integram uma única conduta criminosa, foi condenado duplamente pelos crimes de homicídio tentado e consumado, em violação ao princípio
bis in idem
; e
(ii)
“
o
fato de o Requerente ter realizado duas séries de atos (disparar 5 tiros inicialmente e, posteriormente, recarregar a arma e efetuar novos disparos), ambos os atos fazem parte de um único desígnio criminoso, com uma única finalidade: a de matar a vítima. O segundo ato (o retorno e a efetiva consumação do homicídio) não representa um novo delito, mas sim a continuidade do ato inicial, que, embora frustrado inicialmente, teve êxito posteriormente
”.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve, para que seja reconhecido o crime único de homicídio consumado e, subsidiariamente, o crime continuado.

Através da petição de ID 12156026, o requerente pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto, “
tendo em vista a mesma matéria tratada aqui já ter sido julgada procedente no HABEAS CORPUS Nº 939966-ES (2024/0318886-7)
”, conforme decisão colacionada no ID 12156028.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13025820, opinou pelo
reconhecimento da perda superveniente do objeto
, ante o julgamento do Habeas Corpus nº 9369966-ES, perante o C. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Em análise da decisão proferida no Habeas Corpus nº 939966 – ES (2024/0318886-7), acostada no ID 12156028, constata-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou e concedeu provimento às teses aventadas na presente ação revisional. A propósito, colaciono trecho do
decisum
exarado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro:

“(...) Não obstante, o exame da pretensão formulada pela defesa revela, de plano, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, haja vista a notória situação de excesso de acusação, que, por conseguinte, ocasionou a aplicação de uma pena desproporcional. No caso, a denúncia atribuiu ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Não obstante, ao pronunciar o paciente, procedeu-se à emendatio libelli (e-STJ fl. 126):

(...)

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio contra a mesma vítima, um consumado e outro na forma tentada.

Embora tenha sido interposto recurso de apelação, dessa parte não se insurgiu a defesa. Por conseguinte a condenação transitou em julgado.

Portanto, a questão que ora apresenta a defesa não foi enfrentada pela Corte de origem, o que, como regra, impediria o conhecimento da impetração. Contudo, conforme já destacado, configura flagrante ilegalidade a manutenção da condenação nos moldes impostos pela instância ordinária.

Isso, porque, no caso, trata-se de crime único o delito de homicídio narrado na denúncia. Especificamente, uma conduta fracionada em dois atos: o início da execução frustrada, em razão de a vítima não ter sido atingida, e o ato posterior, logo na sequência, após o paciente ter recarregado a arma, oportunidade em que atacou novamente a vítima, dessa vez obtendo êxito.

(...)

Vê-se que a conduta do paciente tinha a única finalidade de ceifar a vida da vítima. Além disso, fica evidente que seu intento fracassou na primeira tentativa, somente por não dispor de meio para alcançar o resultado, uma vez que a munição de sua arma acabou. Sem que tenha havido solução de continuidade, o paciente recarregou sua arma e foi ao encontro da vítima, oportunidade em que consumou o delito.

Assim, seja pela ótica do dolo do paciente, seja em razão da dinâmica dos fatos, não há justificativa para que se considere terem sido praticados dois crimes distintos.

Desse modo, a meu ver, seria o caso de se afastar uma das condenações. Entretanto, em razão da necessidade de observância da soberania dos veredictos, tal solução não se revela possível.

Assim, para se afastar ao menos a desproporcionalidade da sanção, refaço a dosimetria da pena, a fim de afastar a regra do concurso material, aplicando-se ao paciente, por ser mais benéfica, a continuidade delitiva. Tendo em vista a pena aplicada pela instância ordinária, acresço 1/6 à pena do crime de homicídio consumado, o que totaliza a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão. (...)”

Dessa forma, entende-se que ocorreu a perda do objeto do presente expediente, ante o provimento dos pedidos do requerente pela Corte Cidadã.

Neste ensejo, incide ao presente caso o art. 74, XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

Art. 74 – Compete ao relator:

XI – processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação,
bem como julgar pedido prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto
.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o pedido,
diante da perda do objeto do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar prejudicado o pedido.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o pedido revisional.